Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0734979-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O 1. Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta n. 50 do TJDFT[1], de 20 de junho de 2013, e seu § 1o, o recorrente deverá anexar ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante apresentou guia de recolhimento ilegívele parcialmente encoberta (ID 40383478), o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. 2. Intime-se a parte recorrente para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, apresente a GRU referente ao documento de ID 40383478 ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora